Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-54.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003375-54.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS JORGE DA CUNHA - CPF: 034.702.105-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), LORIVAL ALVES DA MOTTA - CPF: 405.230.981-20 (APELANTE), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS NOVOS JUNTA
DOS EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 437, § 1º, CPC.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença
que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de arrendamento rural, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar de despejo e condenando o réu ao pagamento de aluguéis vencidos, multa contratual, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre documentos novos juntados em impugnação à contestação configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se essa omissão processual viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação do apelante para se manifestar sobre documentos novos juntados pelo apela
do na impugnação à contestação
configura violação ao princípio do contraditório.

4. Os documentos juntados pelo apelado eram de natureza essencialmente probatória e visavam comprovar sua legitimidade para arrendar a área, tese veementemente contestada pelo apelante.

5. A supressão dessa etapa processual acarreta prejuízo manifesto à defesa do apelante, maculando a regularidade do processo e impondo a anulação da sentença.

6
. O artigo 437, § 1º, do CPC, impõe a intimação da parte para se manifestar sobre documentos novos, visando assegurar o pleno exercício do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Ocorre cerceamento de defesa quando não é oportunizada à parte a manifestação sobre documentos novos juntados aos autos pela parte contrária, em violação ao art. 437, § 1º, do CPC."
"2.
A violação ao contraditório e à ampla defesa impõe a anulação da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 437, § 1º; Estatuto da Terra, art. 95, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - Apelação Cível: 1001074-29.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/05/2024; TJ-MG - Apelação Cível:
50117677420208130433, Rel.
Des. João
Cancio
, j. 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Lorival
Alves da Motta, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de arrendamento ajuizada por Domingos Jorge da Cunha, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Narra
a
parte autora que firmou contrato de arrendamento rural com o requerido, com início em 08/01/2019 e término em 07/01/2020, referente a área de 12 hectares situada na Gleba
Piraputanga
. Sustenta que, após o término contratual, o requerido permaneceu na posse do imóvel e deixou de pagar os
alugueis
em 07/05/2020. Apresentou notificações extrajudiciais e planilhas de cálculo, requerendo liminarmente o despejo, bem como a condenação ao pagamento dos valores em atraso.

A sentença (ID
288674879) julgou procedentes os pedidos do apelado. Confirmou a liminar de despejo, condenou o apelante ao pagamento dos alugué
is vencidos, multa contratual, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 287249931), sustenta
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que documentos novos (
IDs
288674873 a 288674875) juntados pelo apelado na impugnação à contestação não foram disponibilizados para sua manifestação, em afronta ao art. 437, § 1º, do CPC. Reiterou a tese de nulidade do contrato de arrendamento rural por
prazo inferior ao mínimo legal de 03 anos e por constar área maior (12 hectares) do que a de propriedade do apelado (
6
hectares). Defendeu a possibilidade de discutir a indenização por benfeitorias diretamente na ação de despejo, com base no art. 95, VIII, do Estatuto da Terra, e que as provas já haviam sido carreadas aos autos. Requereu a anulação da sentença para que fosse oportunizada a manifestação sobre os documentos novos, analisado o pedido de indenização por benfeitorias, e declarada
a
nulidade do contrato. Por fim, pediu a suspensão da ordem de despejo até o julgamento final do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
288674892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
– CERCEAMENTO
DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
a
pelante argui cerceamento de defesa, sustentando que documentos novos (
IDs
288674873 a 288674875) foram juntados pelo Apelado na impugnação à contestação sem que lhe fosse oportunizada manifestação sobre eles. Defende que essa omissão configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a intimação da parte contrária para se manifestar sobre documentos novos em 15 dias.

No caso em tela, o apelado, ao apresentar sua impugnação à contestação, colacionou documentos que visavam comprovar sua legitimidade para arrendar a totalidade dos 12 hectares, tese que havia sido veementemente contestada pelo apelante. Tais documentos, consistentes em matrícula de imóvel, procuração e substabelecimento, são de natureza essencialmente probatória.

A ausência de intimação específica do apelante
para se manifestar sobre esses documentos,
antes da prolação da sentença, configura inegável violação ao princípio do contraditório.

Embora o apelado, em suas contrarrazões (ID 288674892), argumente que o apelante não desconhecia tais documentos, por terem sido supostamente utilizados em
a
gravo de
i
nstrumento anterior, tal fato não elide a necessidade de observância da formalidade processual no âmbito da primeira instância.

A oportunidade de manifestação sobre documentos novos não se confunde com o mero conhecimento de sua existência em outro expediente processual, exigindo-se a abertura de prazo para que a parte possa impugná-los, produzir contraprovas ou tecer as considerações jurídicas pertinentes. A supressão dessa etapa processual acarreta prejuízo manifesto à defesa do apelante, maculando a regularidade do processo e impondo a anulação da sentença.

A literalidade do Art. 437, § 1º do CPC impõe uma regra clara e definitiva: a parte deve ser intimada para se manifestar sobre documentos novos juntados aos autos. A finalidade dessa norma é assegurar o pleno exercício do contraditório, permitindo à parte analisar o conteúdo dos documentos, impugná-los se necessário, e produzir provas em contrapartida.

Nesse sentido:

“[...]
1 - Cerceamento de defesa caracterizado pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada, bem como ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil.
2
. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais
insurgências .
Recurso não provido para anular a sentença.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001074-
29.2023.8 .
11.0020, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de
Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024)
.”

“[...]
Impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a cassação da sentença, para oportunizar a parte ré a se manifestar sobre os documentos colacionados pela parte autora em sede de impugnação a contestação/réplica, em respeito ao
contraditório e ampla defesa
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50117677420208130433, Relator
.:
Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 06/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença proferida, det
erminando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte ré a devida manifestação no prazo legal, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025